Tribunal: TJMT
Processo: 1073817-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073817-26.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KAROLAYNE FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. MARCAÇÃO DE FRAUDE NO DICT. BLOQUEIO CAUTELAR POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, teve a conta bloqueada/ encerrada unilateralmente, sem aviso prévio.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Compulsando os autos, a parte reclamada apresentou prova documental robusta consistente em telas sistêmicas (Id. 216286397 e Id. 216286400), que demonstram a existência de "Marcação de Fraude Transacional" vinculada ao CPF da parte reclamante no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) do Banco Central. Tal marcação indica reportes de infração realizados por outras instituições financeiras ou participantes do arranjo de pagamentos.A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 6o, autoriza o encerramento da conta de depósitos quando verificadas irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave. Ademais, o dever de segurança impõe às instituições financeiras o monitoramento e o bloqueio cautelar de recursos ou contas em caso de suspeita fundada de fraude, visando a proteção do sistema financeiro e de terceiros, conforme regulamentação do PIX e do próprio Conselho Monetário Nacional.Nesse contexto, havendo indícios de utilização da conta para fins ilícitos ou irregulares (marcação de fraude no DICT), a atuação do banco reclamado ao bloquear e encerrar a conta configura exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta. A notificação prévia, em casos de fraude ou suspeita grave de ilícito, pode ser mitigada ou postergada para garantir a efetividade da medida de segurança e evitar o esvaziamento dos recursos antes da análise.Ainda, a jurisprudência pátria e o entendimento consolidado nas Turmas Recursais reconhecem que a instituição financeira não é obrigada a manter relação contratual com cliente que não atenda aos critérios de compliance e segurança da instituição, em observância ao princípio da autonomia da vontade, desde que devolvidos os valores.Da restituição do saldoQuanto ao pedido de desbloqueio de valores, a prova documental carreada aos autos pela defesa, especificamente o extrato bancário de Id. 216286395 (página 6), demonstra que o saldo remanescente na conta, no valor de R$ 1.058,66, foi transferido via TED para outra conta de titularidade da reclamante (Banco Caixa Econômica Federal - 104) em 04/10/2024.O extrato comprova que a conta foi zerada e encerrada, não havendo, portanto, qualquer valor retido indevidamente pela instituição financeira no momento. A parte reclamante, por sua vez, não impugnou especificamente este documento nem comprovou a existência de outros valores que não tenham sido abrangidos por essa transferência.Dessa forma, improcede o pedido de liberação de valores, vez que a obrigação já foi satisfeita administrativamente antes mesmo da prolação desta sentença ou do ajuizamento da ação (considerando a data da TED em outubro/2024 e distribuição em outubro/2025 - nota: observa-se lapso temporal nos documentos, mas a prova de pagamento existe).Do Dano MoralNo que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela reclamante não configura efetivo dano moral indenizável.O bloqueio e encerramento da conta se deram por motivos de segurança, amparados em norma regulamentar (apontamento no DICT), constituindo exercício regular de direito da instituição financeira. Não houve comprovação de exposição vexatória da consumidora ou ofensa aos seus direitos de personalidade.O mero cancelamento de contrato bancário, motivado por desinteresse comercial ou questões de segurança, desde que acompanhado da devolução dos valores (o que ocorreu no caso), não gera, por si só, dano moral in re ipsa.Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais converge no sentido de que a autonomia privada das instituições financeiras permite a resilição unilateral, e, havendo justa causa (como a suspeita de fraude evidenciada), afasta-se o dever de indenizar.Assim, indefiro o pedido de indenização por danos moraisDo pedido de reativação da contaConforme exposto, vigora no ordenamento jurídico o princípio da liberdade de contratar. Ninguém é obrigado a manter vínculo contratual com outrem, mormente quando quebrada a confiança, elemento essencial aos contratos bancários. Tendo a instituição financeira optado pelo desinteresse comercial motivado por questões de segurança, não cabe ao Poder Judiciário compelir a manutenção da conta corrente.Portanto, o pedido de reativação da conta e manutenção dos serviços é improcedente.Da Litigância de Má-FéA parte reclamada pugnou pela condenação da parte reclamante em litigância de má-fé. Embora a tese da defesa tenha sido acolhida, não vislumbro, estreme de dúvidas, dolo processual específico capaz de ensejar a condenação nas penas do art. 80 do CPC. A parte reclamante exerceu seu direito de ação, ainda que sua pretensão não tenha encontrado amparo no mérito.Assim, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073817-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLAYNE FERREIRA DA COSTA - CPF: 069.043.981-40 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026